Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-63.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de rescisão de contrato e danos morais. Recurso inominado. Juntada de documentos. Anteriores a sentença. Impossibilidade. Serviços odontológicos. Falha na prestação. Inadimplemento. Comprovação. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, quais sejam: (i) a rescisão do contrato firmado entre as partes, (ii) a restituição da quantia de R$ 3.499,00, bem como a devolução dos valores que vierem a ser pagos e (iii) indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais (ID 67044642), o autor alega que contratou os serviços odontológicos da parte requerida/recorrida para extração de 14 (quatorze) dentes e instalação o de próteses superior e inferior, mediante o pagamento de R$ 800,00 mais 16 (dezesseis) parcelas de R$ 139,00 e, posteriormente, de 19 (dezenove) parcelas de R$ 25,00. No entanto, após ás extrações dentais e instalação dos implantes, mesmo tendo quitado todas as parcelas acordadas, o autor não obteve a entrega das próteses e a finalização do tratamento. Argumenta que, ao contrário argumentos despendidos pela parte contrária, é evidente que houve falha na prestação dos serviços odontológicos em decorrência de alarmante atraso na conclusão do tratamento. Diz que desde setembro de 2022 – 09 (nove) meses após a instalação dos implantes – a clínica justifica a ocorrência de “contratempos” e “imprevistos” com o laboratório responsável pela confecção das próteses do paciente. Ressalta que durante todo esse período o recorrente estava com os implantes abertos e expostos, sem qualquer prótese provisória, estando, portanto, impossibilitado de se alimentar adequadamente. Aduz que os implantes foram instalados em dezembro/2021 e, até hoje, ou seja, quase 03 (três) anos depois, o requerente/recorrente se encontra com o tratamento interrompido, com os implantes inferiores expostos e sem qualquer prótese. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de julgar procedentes os pedidos autorais para rescindir o contrato entre as partes e condenar a recorrida á restituição dá quantia paga pelo recorrente, bem como ao pagamento de compensação o pelos danos morais sofridos.
3. Sem preparo, em razão da justiça gratuita deferida na origem.
4. Contrarrazões no ID. 67044647, nas quais a parte recorrida sustenta preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Esclarece que o tratamento não foi finalizado por abandono da parte recorrente e não por falta de atendimento da clínica ré. Aduz que que o Recorrente alega ter desistido no dia 07/10/2022 de receber a prestação de serviço da clínica Ré, sob o fundamento da Recorrida se recusar em atendê-lo, mas conforme demonstrado nos documentos anexos, a clínica nunca se negou a prestar atendimento ao Autor, inclusive, no dia 17/10/2022 o autor não autorizou que a profissional responsável pela prótese, finalizasse o atendimento, bem como o Requerido também teve atendimento nos dias 29/11/2022 e 19/01/2023. Aponta que o recorrente deve à recorrida o valor de R$ 770,35.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão consistentes em saber: a) se houve falha no serviço prestado pela ré; b) se é devida a devolução do valor pago pelo autor e c) se houve violação de seus direitos da personalidade.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, ao alegar que a houve falha no serviço prestado pela ré que ocasionaram danos morais ao autor. Nesse sentido: Acórdão 1928646, 0726969-18.2023.8.07.0007, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.
7. Inclusão de documento novo pelo autor (recorrente). Inicialmente destaco que a inclusão de novo documento configura inovação recursal, sendo vedado à Turma Recursal analisá-lo em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciado na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço dos documentos constantes do ID 67044643, bem como das imagens juntadas ao corpo do recurso de ID 67044642, porquanto se tratam de documentos preexistentes à sentença que somente foram juntados aos autos em sede de recurso.
8. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
9. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
10. No caso dos autos, o autor não comprovou qualquer defeito ou falha no serviço prestado pela recorrida. O autor se limitou a juntar à inicial os comprovantes de pagamento (ID 67044609), o contrato firmado e uma ficha odontológica (ID 67042658), não apresentando provas relativas a eventual atraso, cancelamento de consultas ou acerca da qualidade do serviço prestado. Desse modo, o autor não se desincumbiu de seu ônus processual, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
11. Não bastasse, a ré apresentou provas no sentido de que prestou o serviço contratado (IDs. 67044629 a 67044633 - prontuário e tabela de retorno, ficha de atendimento, ficha financeira, raio-X, e odontograma), ao realizar atendimentos de: “prova em cera”, “reembasamento de prótese”, “overdenture sobre 3 implantes (duas barras clipe)”.
12. Desse modo, diante da ausência de comprovação de falha no serviço prestado pela ré, resta incabível a devolução do valor pago pelo autor e o reconhecimento de violação de seus direitos da personalidade, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e não provido. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: “Incumbe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo do seu direito. A inclusão de novo documento configura inovação recursal, sendo vedado à Turma Recursal analisá-lo em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciado na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC: art. 373, I; Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1928646, 0726969-18.2023.8.07.0007, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.